Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO AO ART. 175 DO CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA INVALIDAR O AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega que a sentença se baseou em situação hipotética para conferir legalidade ao auto de infração ora impugnado e que os vídeos anexados aos autos são capazes de gerar dúvida quanto à presunção de veracidade dos fatos narrados no auto de infração em questão. Argumenta, ainda, que não realizou qualquer manobra perigosa mediante arrancada brusca como asseverado na autuação e que o Recorrido não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, deixando de impugnar formalmente ou materialmente os vídeos já anexados aos autos. Contrarrazões apresentadas.
3. Requer o autor a declaração de nulidade/ilegalidade do auto de infração n. SA01574609 e do processo administrativo n. 00055- 00016709/2019-28, por meio dos quais foi punido pela prática do ilícito do art. 175 do CTB – “Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus”.
4. Conforme o auto de infração em questão (ID 38971657), o autor foi punido pela prática da infração descrita no art. 175 do CTB, praticada na Avenida das Araucárias às 01 hora e 45 minutos do dia 03/06/2018.
5. Inicialmente, cabe destacar que é atributo dos atos administrativos, dentre os quais se classifica o auto de infração de trânsito, a presunção de veracidade, o que significa que, até prova em contrário, o conteúdo narrado pelo agente público presume-se verdadeiro. Assim, ocorre uma inversão do ônus da prova, de sorte que cabe ao administrado o ônus de comprovar ser ele inocente da infração supostamente praticada.
6. Na hipótese em questão, o autor trouxe ao processo dois vídeos que mostram o momento em que ele passa pela fiscalização de trânsito no dia da autuação (ID 38971651, página 3). Pela análise dos referidos vídeos, não impugnados pelo réu, é possível concluir que não há qualquer movimentação da fiscalização, seja no momento em que o autor passa pela fiscalização, seja nos minutos seguintes, de sorte que é possível concluir que o autor comprovou não ter praticado qualquer das condutas descritas no art. 175 do CTB.
7. Considerando que o conjunto probatório anexado aos autos pelo réu (ID 38971966) não trouxe qualquer elemento que pudesse corroborar ou comprovar a contento a ocorrência da infração alegada, a solução possível é a declaração de nulidade do auto de infração objeto dos autos.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e declarar a nulidade do auto de infração lavrado pelo DETRAN/DF sob o número SA01574609 e de todos os seus efeitos, determinando o ressarcimento da quantia paga indevidamente no importe de R$ 2.934,70( dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), corrigida a partir do efetivo desembolso pelo IPCA-E, a partir do pagamento, acrescido de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir dela, a correção do valor devido pela Fazenda Pública será pela SELIC, acumulada mensalmente.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.